Tribunal: TJMT
Processo: 0001684-95.2016.8.11.0040
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001684-95.2016.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MULTIGRAIN S.A. - CNPJ: 06.963.088/0001-23 (EMBARGADO), EDEGAR STECKER - CPF: 498.630.459-34 (ADVOGADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0001-55 (EMBARGANTE), NOELI IVANI ALBERTI - CPF: 097.578.208-81 (ADVOGADO), GUSTAVO PINI DE FREITAS - CPF: 382.952.608-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

RED – AGRAVO INTERNO – JULGAMENTO DO MÉRITO – OMISSÃO NA ANÁLISE DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO ANTES DA SESSÃO – VÍCIO SANADO – DESISTÊNCIA HOMOLOGADA – ACÓRDÃO EMBARGADO COM EFEITOS REVOGADOS – DECLARATÓRIO ACOLHIDO.

1 - Verificada a omissão,
impõe-se a correção do vício existente no tocante à pendência na análise do pedido de desistência formulado antes de iniciado o julgamento do Agravo Interno.

2 - Homologado o pedido de desistência, impõe-se a revogação dos efeitos do acórdão embargado
.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 0001684-95.2016.8.11.0040

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela empresa
Fiagril Ltda.
, em razão da decisão monocrática que negou provimento ao Agravo Interno interposto pela Recorrente.

A Recorrente sustenta que a decisão é omissa, uma vez que não se pronunciou sobre o seu pedido de desistência recursal (ID. 37026468), protocolizado antes do julgamento do Agravo Interno.

Assim, requer seja sanado o vício apontado.

Contrarrazões ID. 43695958.

É o relatório.

Cuiabá,
02
de junho de 2020.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020